Tribunal: TJMT
Processo: 1012517-66.2025.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012517-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Competência da Justiça Estadual, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILZA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 727.125.541-91 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. PORTARIA TJMT/CGJ Nº 183/2024. LEGALIDADE DA REMESSA DOS AUTOS. PRESERVAÇÃO DO JUÍZO NATURAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública que
declinou
a
competência
para o
Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública (NJDSP), com
fundamento

na

Portaria
TJMT/CGJ nº 183/2024,
em

ação
que versa
sobre

fornecimento
de
medicamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
constitucionalidade
e
legalidade
da
Portaria
TJMT/CGJ nº 183/2024, que
determina
a
remessa
de
processos

relacionados
à
saúde

pública

ao

Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os

Núcleos
de Justiça 4.0,
incluindo
o
Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública,
não

constituem

novos

órgãos

jurisdicionais
, mas
mecanismos
de
apoio
,
sem

modificação
da
competência

originária
do
juízo
natural,
conforme

regulamentado
pela
Resolução
nº 398/2021 do CNJ,
Resolução
nº 5/2024 do TJMT e
Portaria
TJMT/CGJ nº 183/2024.

4. A
remessa
dos autos
ao

Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública é
medida

administrativa

voltada
à
celeridade
e
eficiência
processual,
não

alterando
a
competência

originária
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública.

5. A
Portaria
TJMT/CGJ
nº
183/2024
não

cria
nova

regra
de
competência
, mas
apenas

operacionaliza
a
tramitação
de
processos

eletrônicos

relacionados
à
saúde

pública
,
em

conformidade
com as
normas
do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
remessa
de
processos

ao

Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública, com
fundamento

na

Portaria
TJMT/CGJ nº 183/2024,
constitui

medida

administrativa

legítima
que
não
viola o
princípio
do
juiz
natural
nem

modifica
a
competência

originária
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública. 2.
Os

Núcleos
de Justiça 4.0,
disciplinados

pelo

Conselho
Nacional de Justiça,
funcionam

como

unidades
de
apoio

jurisdicional
,
sem

transferência
de
competência

decisória
,
visando

a

otimização
e
celeridade
no
processamento
de
demandas

específicas
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 300 do Código de
Processo
Civil;
Resolução

nº
398/2021 do CNJ;
Resolução

nº
385/2021 do CNJ;
Resolução

nº
5/2024 do TJMT;
Portaria
TJMT/CGJ
nº
183/2024.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT - N.U 1000332-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
Relatora
: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
03/04/2025,
publicado
no DJE 11/04/2025; TJMT - N.U 1000178-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
03/04/2025,
publicado
no DJE 13/04/2025; STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1012517-66.2025.8.11.0000

Origem:
1002388-81.2025.8.11.0006
em trâmite
no NÚCLEO
DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante:
NILZA DE SOUZA PEREIRA

Agravados
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CACERES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

NILZA DE SOUZA PEREIRA
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 188164647/PJe1 nos autos 1002388-81.2025.8.11.0006, que indeferiu o pleito liminar de fornecimento de medicamento, com o fundamento de que há parecer desfavorável do NAT, visto que o fármaco
não

é indicado especificamente para o tratamento da enfermidade acometida pela parte reclamante.

Nas
razões

recursais
, a
parte

agravante

sustentou
que é
inconstitucional
e
ilegal
a
portaria
do TJMT que
institui
o
Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública e,
ao
final,
requereu
que
o

processo
continue
tramitando
no
Juizado
Especial de Cáceres.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 290618873/PJe2).

Embora

devidamente

intimada
, a
parte

agravada

não

apresentou

contrarrazões
.

Ministério
Público
opinou

pelo

não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Nos
termos
do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil, a tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3º do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

No
caso

em

exame
,
embora

seja
de
difícil

aferição

neste

momento
de
cognição

incompleta
,
entendo
que
não

há

probabilidade
do
direito
, pois
há

aparente

legalidade
e
constitucionalidade
do
Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública,
conforme

regulamentado
pela
Resolução
nº 398/2021 do CNJ,
Resolução
nº 5/2024 do TJMT e
Portaria
TJMT/CGJ nº 183/2024.

A
propósito
,
assim

te
se
posicionado
o e. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDISTRIBUIÇÃO PROCESSUAL. REMESSA DE AUTOS
A NÚCLEO
DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança, com
pedido
de
liminar
,
impetrado

por
Danielle Santana Soares
Furini
,
por

meio
da
Defensoria
Pública Estadual, contra
ato
do
Juízo
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
/MT, que
determinou
a
remessa
dos autos do
processo
nº 1029081-48.2024.8.11.0003
ao

Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública (NJDSP), com
fundamento

na

Portaria
TJMT/CGJ n. 183/2024.
A

impetrante

sustenta

a

ilegalidade
e
inconstitucionalidade
do
ato

normativo
,
alegando

violação
à
competência

absoluta
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública
prevista

nas
Leis n. 12.153/2009 e n. 9.099/1995. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A
remessa
dos autos
ao

Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública
não
altera a
competência

originária
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública, mas
constitui

medida

administrativa

voltada
à
celeridade
e
eficiência
processual,
conforme

autorizado
pela
Resolução
CNJ n. 385/2021. 4. O
Núcleo
de Justiça Digital atua
como

órgão
de
apoio
,
sem

usurpar

competência

jurisdicional
,
permanecendo
o
Juizado
Especial da Fazenda Pública
como
o
juízo

natural do

feito
. 5. A
Portaria
TJMT/CGJ n. 183/2024,
ao

regulamentar
o
funcionamento
do NJDSP,
não

cria
nova

regra
de
competência
, mas
apenas

operacionaliza
a
tramitação
de
processos

eletrônicos
,
em

conformidade
com as
normas
do CNJ. 6. O
direito
das partes à
oposição

fundamentada
à
tramitação

pelo

Núcleo
de Justiça Digital,
previsto

nas

Resoluções
CNJ n. 385/2021 e n. 398/2021,
foi

respeitado
,
não

havendo

nos
autos
manifestação

válida
da
impetrante

nesse

sentido
. 7.
Jurisprudência
do STJ e de
tribunais

estaduais

reconhece a legalidade da remessa de processos a Núcleos
de Justiça 4.0
como

medida

administrativa

legítima
que
não
infringe o
princípio
do
juiz
natural. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança
denegada
.
Tese
de
julgamento
: 1. A
remessa

de
autos a
Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública
não

implica

modificação
de
competência
,
tratando
-se de
medida

administrativa

legítima
que
preserva
a
jurisdição
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública. 2.
Portarias
e
resoluções
que
instituem

Núcleos
de Justiça 4.0,
em

conformidade
com
normativas
do CNJ,
não

violam o princípio do juiz natural nem as normas de competência

previstas

em
lei federal. 3.
A

ausência
de
oposição

fundamentada
e
tempestiva
à
remessa
de autos
aos

Núcleos
de Justiça 4.0
convalida
a
tramitação
do
feito
nesses
núcleos
. (...) (N.U 1000332-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
03/04/2025,
publicado
no DJE 11/04/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA TJMT/CGJ Nº 183/2024. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA O NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.
PRINCÍPIO DO
JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso
em

exame
1. Mandado de
segurança

impetrado

por
Neuza Raymundo contra
decisão
do
Juízo
do 1º
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Rondonópolis
que, com base
na

Portaria
TJMT/CGJ nº 183/2024,
declinou
da
competência
para o
Núcleo
de Justiça Digital da
Saúde
Pública (NJDSP). 2.
A

impetrante

sustenta
que a
referida

Portaria
viola
normas

constitucionais
e
infraconstitucionais
,
afetando
o
princípio
do
juiz
natural e a
competência

absoluta
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública,
conforme
a Lei 12.153/09. (...) III.
Razões
de
decidir
(...) 5.
Os

Núcleos
de Justiça 4.0,
disciplinados

pelo
CNJ,
não

constituem

novos

órgãos

jurisdicionais
, mas
mecanismos
de
apoio
,
sem

modificação
da
competência

originária
do
juízo
natural. 6. A
Portaria
TJMT/CGJ
nº
183/2024
não
viola a
competência
dos
Juizados

Especiais
, pois
não
altera a
competência
material,
limitando
-se a
disciplinar
a
gestão
processual e a
cooperação

judiciária
. 7. O
princípio
do
juiz
natural
não

restou

afrontado
, pois o NJDSP atua
apenas

como

unidade
de
apoio
,
sem

transferência
de
competência

decisória
. IV.
Dispositivo
e
tese
8. Mandado de
segurança

denegado
.
Tese
de
julgamento
: "A
remessa
de
processos

aos

Núcleos
de Justiça Digital
não
viola a
competência

absoluta
dos
Juizados

Especiais
da Fazenda Pública, pois
trata
-se de
medida
de
apoio

jurisdicional

sem

alteração
da
competência

originária
." (...) (N.U 1000178-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
Turma
de
Câmaras

Cíveis
Reunidas de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
03/04/2025,
publicado
no DJE 13/04/2025)

Posto
isso
,

conheço

do
agravo
e
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025